Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Inviável o acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica mediante rediscussão de fatos arguidos na fase de conhecimento e debatidos na sentença, a qual concluiu pela ilegitimidade passiva do sócio para responder solidariamente com a sociedade empresarial pela condenação imposta.

2. Assim, não tendo sido apresentados fatos distintos daqueles já analisados na sentença e que pudessem caracterizar abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, correta a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo de instrumento não provido.